Tribunal: TJES
Processo: 0019867-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019867-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIO CESAR DUARTE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por Julio César Duarte, reconheceu a responsabilidade civil do ente estatal por prisão indevida em decorrência de erro na identificação civil e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. O Estado busca a redução do valor da indenização e a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização e compensação da mora, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, justificando sua redução; (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização do Estado por atos de seus agentes se dá de forma objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. No caso, ficou comprovado que o apelado foi preso indevidamente, em sua residência, por erro estatal, mesmo após a revogação do mandado de prisão.

O dano moral decorrente de prisão indevida configura-se
in re ipsa
, sendo presumido o sofrimento psicológico, a humilhação e o constrangimento causados pela privação indevida da liberdade, ainda que por curto período.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com precedentes de casos análogos e com o caráter pedagógico e compensatório da indenização. Inexistem elementos que justifiquem sua redução.

A sentença apelada foi proferida após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime de atualização dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública. A norma estabelece que incide apenas a taxa SELIC, acumulada mensalmente, como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

Assim, a sentença merece reforma parcial para adequar os consectários da condenação, devendo incidir exclusivamente a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, data da promulgação da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O dano moral decorrente de prisão indevida por erro estatal configura-se
in re ipsa
, sendo presumido, e o valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e precedentes análogos.

A partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, a atualização monetária, os juros de mora e a remuneração do capital nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser aplicados de forma unificada pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 85, §11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000220370506001, Rel. Des. Jair Varão, j. 13.05.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0801057-03.2022.8.12.0046, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 23.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 353/356-v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que na Ação Indenizatória
ajuizada
por
JULIO C
É
SAR DUARTE
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou o ente público
apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
10
.000,00
(dez mil reais)
,
com
correção monetária pelo IPCA-E
a partir do arbitramento
e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir
do evento danoso (12/08/2011)
.
Condenou, ainda, o ora apelante ao pagamento de
honorários sucumbenciais arbitrados em
20
% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
de fls. 358/361-v
,
aduz o
Estado
apelante
, em suma, que
(1)
o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e deve ser reduzido
; (2)
nos termos da EC 113/21 a atualização monetária da condenação deve se dar unicamente pela Selic
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação de reparação de danos
na qual o apelado
busc
ou
a condenação do Estado por danos morais e
danos materiais
alegando que
no ano de
1998 foi vítima de um sequestro relâmpago e teve sua documentação roubada. Anos depois, descobriu que um criminoso havia usado sua identidade para cometer um furto, resultando na expedição de um mandado de prisão em seu nome. Mesmo após ter sua prisão preventiva revogada em agosto de 2011, foi detido por policiais em sua residência em outubro de 2011 em cumprimento ao mandado de prisão, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.
Embora tenha sido
absolvido do crime,
busca a sua reparação moral.

A apelação do Estado do Espírito Santo busca, em síntese, a reforma da sentença
tão somente
para reduzir o valor da indenização por danos morais e alterar o critério de juros e correção monetária,
sendo estas as questões devolvidas a essa instância recursal.

Pois bem.

Restou incontroverso que houve negligência por parte dos agentes públicos estatais, na medida em que a falha na identificação do criminoso no início do processo e, posteriormente, a omissão em recolher o mandado de prisão após sua revogação, resultaram na detenção ilegal de um cidadão inocente.

Em que pese o
Estado
apelante argumentar
que
o valor arbitrado pela sentença para compensar o dano moral experimentado pelo apelado,

tem-se que
a condução à delegacia sob a suspeita de um crime
que não cometeu
, ainda que o autor não tenha
permanecido
preso, causa abalo psicológico, vexame e humilhação que fogem da normalidade. O dano moral, nesse caso,
se configura

in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo.

Em relação ao quantum indenizatório, a fixação do valor deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade. O montante deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, ter um caráter pedagógico, a fim de desestimular a reincidência da conduta ilícita por parte do ente público.

Nesses termos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra compatível com as circunstâncias do caso, levando em conta o constrangimento e a humilhação do autor ao ser preso em sua própria residência por um erro do Estado.

Tal montante se mostra capaz de garantir uniformidade e proporcionalidade no arbitramento das indenizações, especialmente em um contexto, como o presente, onde a quantificação do dano moral apresenta caráter subjetivo e complexo.

Para corroborar,

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO INDEVIDA - DANO MORAL - MAJORAÇÃO - DEVIDA.
[...] A ocorrência de prisão indevida trata-se de hipótese de dano moral presumido, pois se dessume que a privação de liberdade indevida, per si, acarreta sofrimento tal que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. 4-Na fixação do quantum devido a título de indenização por danos morais deve ser ponderada a extensão do dano, bem como as condições das partes, de modo que a indenização não seja um ganho ou prêmio, mas um meio de buscar o restabelecimento das partes ao status quo ante.
(TJ-MG - AC: 10000220370506001 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 13/05/2022, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA – DANO MORAL – CARACTERIZADO – QUANTUM ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO MOMENTO EM QUE PASSA A SER OBSERVADA APENAS A TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] Danos morais in re ipsa, decorrentes do próprio fato da privação indevida da liberdade. Valor da condenação mantido em R$ 10.000,0 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto, notadamente o tempo levado para o efetivo cumprimento da ordem judicial, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...]. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801057-03.2022.8.12.0046 Chapadão do Sul, Relator.: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 23/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2024).

Dessa forma, a redução do valor pleiteada pelo apelante não se justifica, pois a quantia de R$ 10.000,00 atende de forma equilibrada aos propósitos da indenização por dano moral.

O Estado apelante alega que a sentença está equivocada ao determinar a aplicação de IPCA-E para a correção monetária e juros de mora pela caderneta de poupança. Segundo o Estado, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que a atualização monetária e a remuneração do capital das condenações contra a Fazenda Pública devem ser feitas unicamente pela taxa SELIC.

A sentença foi proferida em 9/11/2022, sendo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 entrou em vigor em dezembro de 2021 e determinou que, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência,
“uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
. A aplicação da SELIC exclui a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, neste ponto, a apelação do Estado do Espírito Santo merece provimento, pois a sentença apelada aplicou índices que foram superados pela legislação vigente. A atualização monetária da condenação, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional, deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto apenas para
determinar
que a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo seja atualizada monetariamente unicamente pela taxa SELIC, a partir de 9/
12/
2021.

Deixo
§11 do art. 85 do CPC/15
tendo em vista o parcial provimento do apelo interposto, bem como por já terem sido arbitrados honorários sucumbenciais no percentual máximo, na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para
determinar
que a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo seja atualizada monetariamente unicamente pela taxa SELIC, a partir de 9/
12/
2021.
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.